Tribunal: TJMT
Processo: 1001069-33.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1001069-33.2024.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), GHEYSA MARIA BONFIM BORGATO - CPF: 722.901.371-20 (AUTOR), CÂMARA MUNICIPAL DE GLÓRIA D' OESTE (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMARA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE - CNPJ: 24.988.644/0001-06 (REU), PREFEITA DO MUNICÍPIO DE GLÓRIA D'OESTE (AUTOR), MUNICIPIO DE GLORIA D OESTE - CNPJ: 37.464.955/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO EMANUEL LEMES DO PRADO - CPF: 061.531.751-04 (ADVOGADO), JANAINA NEVES PEREIRA - CPF: 007.721.422-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL N. 753/2023 – INSTITUIÇÃO DE POLÍTICA DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DE ATENTADOS VIOLENTOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
SEPARAÇÃO DOS PODERES –
NÃO OCORRÊNCIA – LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE NÃO CRIA ÓRGÃOS OU CARGOS PÚBLICOS E NÃO GERA DESPESAS AO MUNICÍPIO – POSSIBILIDADE – INCONSTITUCIONALIDADE – NÃO VERIFICADA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégio Plenário:

Versa a espécie sobre a Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta
pelo
Prefeito do Município de Glória D’Oeste/MT, em face da Lei Municipal n. Lei n. 753, de 24 de outubro de 2023, que “institui a política municipal de prevenção e enfrentamento contra atentados violentos praticados nas dependências das escolas municipais de ensino, e dá outras providências”.

Sustenta o Autor
que a legislação do Município de Glória D’Oeste/MT n. Lei n. 753/2023 é formalmente inconstitucional, porque a matéria atinente à Lei em epígrafe é de competência exclusiva do poder executivo e padece de estudo de estimativa do impacto orçamentário e financeiro da proposição legislativa.

Aduz, ainda, que a aludida Lei Municipal
afronta ao princípio da Separação dos Poderes, previsto no art. 9° da Constituição do Estado de Mato Grosso,
haja vista que a instituição de programas de governo é atribuição do Chefe do Executivo.

Com essas razões,
requer a concessão de medida cautelar, para que seja determinando a suspensão dos efeitos da
Lei n. 753, de 24 de outubro de 2023, do Município de Glória D’Oeste/MT.
No mérito,
a procedência do pedido, para declarar da sua inconstitucionalidade.

Instado a se manifestar, a Câmara Municipal de Glória D’Oeste/MT, a presentou sua manifestação (id. 205474156), defendendo a lei objeto da presente ADI, sob o argumento de que foi aprovada pela Câmara, seguindo todas as formalidades estabelecidas e não aborda matéria de iniciativa privativa do Poder Executivo.

Por sua vez a Procuradoria-Geral do Município de Glória D’Oeste apresentou sua manifestação, ratificando os argumentos da inicial (id. 210163191).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em judicioso parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico, Dr. Marcelo Ferra De Carvalho opina pela aplicação do rito abreviado, disposto no art. 12 da Lei nº 9.868/1999, para que seja julgado
IMPROCEDENTE
o pedido formulado na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, uma vez que a lei de iniciativa parlamentar não toca em matéria reservada à competência privativa do Chefe do Executivo (id. 211672658).

À vista da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, deixo de apreciar a medida cautelar, consoante autoriza o art. 12 da Lei nº 9.868/99, a fim de
submeter o processo diretamente ao Órgão Especial, para julgar definitivamente a ação.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégio Plenário:

Como consignei no relatório, trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta
pelo
Prefeito do Município de Glória D’Oeste/MT, em face da Lei Municipal n. Lei n. 753, de 24 de outubro de 2023, que “institui a política municipal de prevenção e enfrentamento contra atentados violentos praticados nas dependências das escolas municipais de ensino, e dá outras providências”.

Ressalto, inicialmente, que tendo em vista a relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, deixo de apreciar a medida cautelar, consoante autoriza o art. 12 da Lei nº 9.868/99, a fim de
submeter o processo diretamente ao Órgão Especial, para julgar definitivamente a ação.

Sabe-se que a Constituição da República Federativa do Brasil assegura ao Poder Judiciário o controle repressivo de constitucionalidade, no escopo de garantir um ordenamento jurídico simétrico, compatibilizando as normas inferiores com as superiores que lhes servem de fundamento.

No âmbito estadual, o controle concentrado compete aos Tribunais locais, quando se objetiva exclusivamente, o exame do confronto direto e imediato do ato normativo, impugnado em face da Constituição Estadual, conforme preceitos da própria estrutura organizacional, estabelecida pelo art. 125, §2º da Carta Magna. In verbis:

Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão.

Da leitura do aludido dispositivo constitucional, não resta dúvida de que somente a Constituição do Estado é parâmetro de leis e de atos normativos, estadual ou municipal.

Na espécie, a pretensão deduzida, em juízo, pelo Requerente busca a declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 753/2023, de autoria do Poder Legislativo Municipal de Glória D’Oeste/MT, por entender que a sua instituição viola princípios e regras constitucionais atinentes à separação dos poderes, à reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, sem qualquer estudo de estimativa de impacto orçamentário e financeiro.

A Lei n. 753/2023, de autoria do Poder Legislativo Municipal de Glória D’Oeste – MT, apresenta a seguinte redação:

A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pela parte autora, entendo que não há alegada inconstitucionalidade da norma, uma vez que norma deflagrada pelo Poder Legislativo de Glória D’Oeste – MT não é matéria reservada ao Chefe do Executivo, haja vista que tanto na Constituição Federal, como, também, na Constituição do Estado de Mato Grosso, não há qualquer hipótese prevendo ser competência privativa do Chefe do Executivo de deflagrar normas tratando sobre política municipal de prevenção contra atentados violentos nas unidades escolares públicas municipais.

Em outras palavras, a atividade legiferante iniciada pelo Poder Legislativo de Glória D’Oeste – MT não se amolda em nenhuma das hipóteses constitucionais de competência privativa do Chefe do Executivo, de sorte que não há espaço para se reconhecer cenário de vício de iniciativa no processo legislativo deflagrador da norma ora atacada.

Não obstante, o inciso III do parágrafo único do art. 195 da Constituição Estadual, prever ao chefe do executivo a competência privativa para deflagrar leis que disponham sobre a criação, estrutura e atribuições de órgãos da Administração Pública, todavia, esse não é o caso dos autos, no qual a Lei n. 753/2023, tão somente, dispôs sobre

ações e projetos de prevenção a violência em escolas públicas municipais, sem qualquer alteração na estrutura ou nas atribuições de órgão da Administração Pública.

O Supremo Tribunal Federal no julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade de lei de iniciativa parlamentar, que dispõe sobre instalação de câmeras de monitoramento em escolas, apresentou entendimento afetado a sistemática da repercussão geral (Tema 917/STF), preconizando que o simples fato de norma oriunda do Poder Legislativo ser dirigida ao Poder Executivo e provocar aumento de custo para esse Poder, não é circunstância que por si só relega obrigatoriamente a inciativa da norma ao Chefe desse Poder. Veja-se:

Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido.

Tema 917 - Competência para iniciativa de lei municipal que preveja a obrigatoriedade de instalação de câmeras de segurança em escolas públicas municipais e cercanias.

Tese - Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, "a", "c" e "e", da Constituição Federal).

Logo o Supremo Tribunal Federal, reconheceu que as regras disciplinadoras do processo legislativo, dispostas na Constituição Federal, assumem natureza de norma de reprodução obrigatória e, portanto, devem necessariamente reverberar no sistema constitucional dos demais entes federados.

Sendo assim, as hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão taxativamente previstas no art. 61 da Constituição Federal, que, como visto, trata da reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, por isso não é devido realizar uma interpretação ampliativa do citado dispositivo constitucional com a pretensão de abarcar matérias além daquelas relativas ao funcionamento e estruturação da Administração Pública e aquelas relacionados com o regime jurídico dos servidores desse Poder.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que preconiza que somente nas matérias reservadas à competência privativa do Chefe do Executivo – estrutura da administração pública e regime dos servidores – é que é vedada a iniciativa parlamentar causadora de aumento de despesa. Veja-se:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. LEI 1.597/2011, DO ESTADO DO AMAPÁ. CRIAÇÃO DA CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES E PROFESSORES PROVENIENTES DO INTERIOR DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Norma de origem parlamentar que não cria, extingue ou altera órgão da Administração Pública não ofende a regra constitucional de iniciativa privativa do Poder Executivo para dispor sobre essa matéria. Precedentes. 2. Não ofende a separação de poderes, a previsão, em lei de iniciativa parlamentar, de encargo inerente ao Poder Público a fim de concretizar direito social previsto na Constituição. Precedentes. 3. Ação direta julgada improcedente. (ADI 4723, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 22-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-172 DIVULG 07-07-2020 PUBLIC 08-07-2020)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 1º, 2º E 3º DA LEI N. 50, DE 25 DE MAIO DE 2.004, DO ESTADO DO AMAZONAS. TESTE DE MATERNIDADE E PATERNIDADE. REALIZAÇÃO GRATUITA. EFETIVAÇÃO DO DIREITO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE CRIA DESPESA PARA O ESTADOMEMBRO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL NÃO ACOLHIDA. CONCESSÃO DEFINITIVA DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICÁRIA GRATUITA. QUESTÃO DE ÍNDOLE PROCESSUAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO I DO ARTIGO 2º. SUCUMBÊNCIA NA AÇÃO INVESTIGATÓRIA. PERDA DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO III DO ARTIGO 2º. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINAR O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS PELO ESTADO-MEMBRO. INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO IV DO ARTIGO 2º. AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 61, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "E", E NO ARTIGO 5º, INCISO LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL . 1. Ao contrário do afirmado pelo requerente, a lei atacada não cria ou estrutura qualquer órgão da Administração Pública local. Não procede a alegação de que qualquer projeto de lei que crie despesa só poderá ser proposto pelo Chefe do Executivo. As hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão previstas, em numerus clausus, no artigo 61 da Constituição do Brasil --- matérias relativas ao funcionamento da Administração Pública, notadamente no que se refere a servidores e órgãos do Poder Executivo. Precedentes.(...) (ADI 3394, Relator(a): EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 02-04-2007, DJe-087 DIVULG 23-08-2007 PUBLIC 24-08- 2007 REPUBLICAÇÃO: DJe-152 DIVULG 14-08-2008 PUBLIC 15-08- 2008 EMENT VOL-02328-01 PP-00099 DJ 24-08-2007 PP-00023 RT v. 96, n. 866, 2007, p. 112-117)

DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE NÃO CRIA ÓRGÃOS OU CARGOS PÚBLICOS E NÃO GERA DESPESAS AO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há burla à reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo na hipótese em que o projeto de lei parlamentar: (i) não preveja aumento de despesas fora dos casos constitucionalmente autorizados; e (ii) não disponha sobre atribuições ou estabeleça obrigações a órgãos públicos. Precedentes. (...) (RE 1243591 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 21-02-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 05-03-2020 PUBLIC 06-03-2020)

Nessa linha de entendimento este Órgão Especial já decidiu:

DIREITO CONSTITUCIONAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL N. 2.612/2023 – INSTALAÇÃO DE BOTÃO DE PÂNICO, CÂMERAS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA, PORTAL DETECTOR DE METAIS E CERCAS ELÉTRICAS NAS CRECHES E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – NÃO OCORRÊNCIA – LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE NÃO CRIA ÓRGÃOS OU CARGOS PÚBLICOS E NÃO GERA DESPESAS AO MUNICÍPIO – POSSIBILIDADE – INCONSTITUCIONALIDADE – NÃO VERIFICADA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. (N.U 1020003- 73.2023.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Órgão Especial, Julgado em 15/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024)

Logo, no caso presente, é indiscutível que a Lei n. 753/2023, de autoria do Poder Legislativo Municipal, não cria ou altera estrutura de órgão da Administração Pública local.

Desse modo, a instituição de política de prevenção e enfrentamento de atentados violentos em escolas da rede municipal de ensino, ainda que reflexamente atinja a estrutura do Município, não diz respeito diretamente a qualquer Órgão do Poder Executivo e nem a regime jurídico de servidor, ficando, assim, afastado o reconhecimento de qualquer vício de inconstitucionalidade na Lei n. 753/2023, ora impugnada.

Forte nessas razões,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na presente ação direta de inconstitucionalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024